Tribunal: TJDFT
Processo: 0744276-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744276-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO SOARES ALVARENGA, GERALDA APARECIDA LIMA ALVARENGA, IZONI DA CUNHA MADEIRA, GERALDO MACHADO DE SOUZA, AUTA CELIA LOPES MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, a data de vencimento da respectiva guia, 28/09/2020 (id. 20158096), é anterior à data em que foi realizado o pagamento pelos agravantes, 29/09/2020 (id. 20158096). Assim, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionem aos autos a guia de custas e emolumentos e o comprovante de pagamento que permitam aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora